Tribunal: TJDFT
Processo: 0716223-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716223-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIO DE GODOY PALMA AGRAVADO: ANDRE MONORI MODENA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou efeito suspensivo, interposto por CÁSSIO DE GODOY PALMA contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0704865-60.2017.8.07.0001), retomado por ANDRÉ MONORI MODENA, em razão do descumprimento de acordo homologado judicialmente, retificou o valor da causa para R$19.921,23 e determinou a intimação do executado para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo, caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil (ID 16830382 – págs. 66/67). Em suas razões recursais (ID 16827601), o devedor/agravante sustenta, em síntese, que realizou acordo com o credor/agravado, homologado judicialmente, para pagamento do débito no valor de R$10.000,00, mediante uma parcela com vencimento em 06/03/2020, de R$6.000,00, e duas parcelas de R$2.000,00, com vencimento em 06/04/2020 e 06/05/2020. Informa que a segunda parcela foi paga de forma fracionada, nos valores de R$900,00, por meio de depósito bancário realizado em 19/03/2020, e de R$1.100,00, transferido eletronicamente ao credor em 07/04/2020. Afirma que a terceira parcela do acordo foi paga com atraso, devido à pandemia do Coronavírus (Covid 19), que resultou na suspensão das atividades comerciais no Distrito Federal, tendo efetuado o depósito bancário de R$600,00 em 10/05/2020, bem como a transferência eletrônica de R$1.400,00, em 27/05/2020. Alega que, apesar de ter havido descumprimento do acordo, sua boa-fé em honrar o compromisso firmado é comprovada diante dos pagamentos realizados, ainda que fora do prazo pactuado. Noticia que, antes de efetuar a transferência do montante remanescente de R$1.400,00 ao agravado, requereu ao Juízo de origem a aplicação da teoria da imprevisão ao caso, para que fosse prorrogado o prazo de pagamento, ao argumento de que o acordo foi estabelecido entre as partes antes da pandemia e, com a superveniência deste evento extraordinário, seu labor foi prejudicado. Explica que o Juízo de origem não analisou o seu pedido e acatou a petição de retomada do cumprimento de sentença apresentada pelo exequente/agravado, cujo valor da causa foi atualizado para R$19.921,23, sendo determinada a sua intimação para pagamento. Assevera que apenas faltava o pagamento do valor de R$1.400,00, que foi efetuado em 27/05/2020, porém o exequente requereu a aplicação da Cláusula 14a do acordo firmado entre as partes, que trata da rescisão do ajuste em caso de inadimplemento e da retomada da execução, em seu valor originário. Enfatiza que em anterior petição do agravado, este teria requerido a aplicação da Cláusula 13a do acordo, que prevê a retomada do curso do cumprimento de sentença, em caso de inadimplência, apenas com relação às parcelas não pagas. Conclui que o acordo firmado entre as partes não deve ser rescindido, nem cobrada multa e juros, em decorrência da crise provocada pela pandemia, aplicando-se ao caso a teoria da imprevisão, pois houve pagamento integral do pactuado, ainda que ultimado em 27/05/2020, após o vencimento previsto, conforme comprovante apresentado. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja aplicada a teoria da imprevisão ao caso, para que o exequente não promova a cobrança de valores anteriormente recebidos. Caso não seja esse o entendimento, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, até o pronunciamento definitivo da Turma, e, ao final, o provimento do recurso, para que a decisão seja reformada, aplicando-se a teoria da imprevisão. Alternativamente, requer seja determinado apenas o pagamento da multa e dos juros, previsto no acordo firmado entre as partes. Preparo efetuado (ID 16830386). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença cujo curso foi retomado devido ao inadimplemento do devedor/agravante quanto à ultima parcela do acordo firmado entre as partes, homologado pelo Juízo. Registre-se, inicialmente, que, deflagrado o cumprimento de sentença, conforme petição de ID 16830116 – págs. 10/16, após a localização do devedor, citado por edital, foi firmado um acordo entre as partes para o pagamento do débito, dividido em três parcelas (ID 16830150 – págs. 123/127): i) 1a parcela no valor de R$6.000,00, a ser paga em 06/03/2020; ii) 2a parcela no valor de R$2.000,00, a ser paga em 06/04/2020; iii) 3a parcela no valor de R$2.000,00, a ser paga em 06/05/2020. Verifica-se dos autos que o agravante efetuou o pagamento da primeira parcela na data em que foi realizado o acordo entre as partes, em 06/03/2020, conforme comprovante de ID 16830150 – págs. 129/130. A segunda parcela foi paga de forma fracionada, mediante o depósito bancário no valor de R$900,00, efetuado em 19/03/2020 (ID 16830382 – pág. 34), e transferência eletrônica no montante de 1.100,00, realizada em 07/04/2020 (ID 16830382 – pág. 35), um dia após o vencimento. A 3a parcela também foi paga de forma fracionada e com atraso, conforme depósito bancário realizado em 10/05/2020, no valor de R$600,00, e informado ao Juízo de origem na petição protocolada em 12/05/2020 (ID 16830382 – pág. 45). Nesse intervalo, em 11/05/2020 (ID 16830382 – págs. 37/38), o agravado requereu a incidência da Cláusula 13a do acordo firmado entre as partes, devido ao inadimplemento do agravante, para que fosse autorizada a incidência de multa de 10% sobre o valor total do débito, de R$10.000,00, a ser acrescida ao valor da parcela inadimplida, de R$2.000,00, além da retomada das constrições judiciais baixadas em nome do executado. Observe-se que, em resposta, na petição de ID 16830382 – págs. 40/44, o devedor/agravante requereu a aplicação da teoria da imprevisão, em razão da superveniência da pandemia do coronavírus e do Decreto Distrital no 40.583, de 1o de abril de 2020, que teria comprometido as atividades comerciais no Distrito Federal, e, em consequência, a prorrogação do prazo para pagamento do valor remanescente de R$1.400,00, devido ao agravado. O Juízo de origem determinou o prosseguimento do feito, ante o descumprimento do acordo homologado nos autos, bem como a intimação do credor para apresentar o pedido de cumprimento de sentença, nos termos da decisão de ID 16830382 – pág. 52: Diante do descumprimento do acordo homologado nos autos por sentença, o feito deve prosseguir até a quitação do débito. Intime-se o credor para apresentar pedido de cumprimento de sentença em atendimento aos parâmetros do acordo, devidamente instruído com as planilhas de débito e decotados os valores pagos pelo devedor nos autos, assim como aqueles depositados em sua conta corrente. Fica o credor dispensado do recolhimento de novas custas judiciais. Sem manifestação, arquivem-se. Prazo: 15 dias. Intimem-se. O credor/agravado apresentou a petição de cumprimento de sentença e memória de cálculos (ID 16830382 – págs. 54/58), indicando o valor atualizado do débito, de 11.921,23, considerando o abatimento do valor pago pelo devedor, de R$8.000,00, com fundamento na Cláusula 13a do acordo firmado entre as partes, que prevê a incidência de multa de 10% e de juros de mora de 1% ao mês, e na Cláusula 14a, que prevê a rescisão do ajuste e a retomada das constrições judiciais. O Juízo de origem determinou ao agravado a apresentação de nova planilha de cálculos, observando-se a Cláusula 13a do acordo homologado, pois restaria o pagamento do montante de R$2.000,00 para a quitação da dívida (ID 16830382 – pág. 59). O exequente/agravado apresentou nova manifestação (ID 16830382 – págs. 61/62), justificando que a Cláusula 14a do acordo lhe faculta a rescisão do termo, em caso de descumprimento parcial ou integral, razão pela qual devem ser retomadas as constrições judiciais, além dos valores que vinham sendo executados antes do acordo não cumprido. Sobreveio a decisão ora recorrida (ID 16830382 – págs. 66/67), que admitiu a retomada do pedido de cumprimento de sentença, em virtude do descumprimento do acordo homologado judicialmente, retificando o valor da causa para R$19.921,23 e determinando a intimação do devedor para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e de honorários de 10% sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. O agravante informa, nessa instância recursal, que efetuou o pagamento do valor remanescente de R$1.400,00 ao agravado, mediante transferência eletrônica em 27/05/2020, conforme comprovante de ID 16830389. Ressalte-se que não há nos autos notícia de que o referido pagamento foi comunicado ao Juízo de origem. Por oportuno, destaque-se o teor das Cláusulas 13a e 14a do acordo firmado entre as partes, homologado judicialmente (ID 16830150 – págs. 123/127 e 135): Cláusula 13a – Em caso de atraso de pagamento ou inadimplemento da obrigação, a partir dos dias convencionados pelas partes acima (entrada de R$6.000,00 e duas parcelas a serem pagas após 30 e 60 dias subsequentes ao da entrada) os encargos vencidos passarão a sofrer a incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês até a integral liquidação do valor em débito, acrescidos, ainda, de multa contratual de 10% (dez por cento). Cláusula 14a – Em caso de descumprimento parcial ou integral do presente acordo, fica facultada ao exequente a rescisão do presente termo, devendo serem retomadas todas as constrições judiciais em nome do executado e de seus veículos, assim com as restrições do SERASAJUD, neste momento baixadas por ocasião do acordo. Como se vê, a Cláusula 13a do acordo prevê que, em caso de atraso do pagamento ou inadimplemento da obrigação, haverá a incidência de juros moratórios de 1% ao mês sobre os encargos vencidos, até a liquidação do débito, além de multa contratual de 10%. Por outro lado, a Cláusula 14a do acordo dispõe que na hipótese de descumprimento parcial ou integral, é facultada a rescisão do referido termo, com a retomada das constrições judiciais. Com efeito, apesar de os pagamentos das 2a e 3a parcelas terem sido realizados fora do prazo pactuado, certo é que não houve o descumprimento do acordo, a ensejar a aplicação da Cláusula 14a e a consequente rescisão do acordo. Dessa forma, ao menos nesse juízo de cognição sumária, deve ser aplicado ao caso o disposto na Cláusula 13a do ajuste, pois houve atraso no pagamento das parcelas pactuadas, ainda que em curto lapso temporal, de modo que resta pendente a análise quanto ao pagamento ou não da dívida, considerando-se a incidência dos encargos moratórios. Além disso, ainda que tenha havido atraso no pagamento dos valores devidos, não se pode desconsiderar o esforço do agravante em liquidar o acordo. Nesse contexto, presentes se mostram os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pretendida, porquanto demonstrada a probabilidade do direito alegado, considerando-se que o atraso do pagamento dos valores devidos não foi tão significativo e que a aplicação do disposto na Cláusula 14a e consequente rescisão do acordo resulta em excessiva onerosidade ao devedor/agravante, bem como o perigo de dano, caso haja o prosseguimento do cumprimento de sentença, diante do acréscimo dos consectários legais, previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, devem ser suspensos os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar e suspendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 19 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator